Tribunal: TJDFT
Processo: 0720800-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Preliminar. Exame. Embargos providos em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão quemanteve condenação do embargante pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão, contradição e erro material no acórdão, quanto a preliminar e tese levantada pela defesa, nas razões de apelação.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração na parte em que não se destinam a aclarar suposta omissão, mas rediscutir matéria examinada e afastada, de forma suficientemente fundamentada, no acórdão, não comporta provimento.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por violação ao sistema acusatório se demonstrado que o magistrado não agiu com excesso ao interrogar o réu.
IV. Dispositivo
5. Embargos providos em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no Resp 1457131/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 30.11.16.